Tribunal: TJMT
Processo: 1035475-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035475-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILO FRANCISCO WEBER - CPF: 026.990.959-15 (AGRAVANTE), ENCANTARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.144.988/0001-26 (AGRAVADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), SILVANI APARECIDA LEISING - CPF: 569.887.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E PARIDADE DE ARMAS.
RATEIO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Nilo Francisco Weber contra decisão que, em sede de saneamento de ação de cobrança c/c indenização por danos morais, determinou exclusivamente ao agravante o adiantamento dos honorários periciais, embora a perícia tenha sido requerida por ambas as partes no curso da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a imposição do custeio integral dos honorários periciais a apenas uma das partes, quando a prova técnica foi expressamente postulada por ambas as litigantes.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que tanto o autor quanto o réu manifestaram interesse na produção da prova pericial, inclusive com a apresentação prévia de quesitos e indicação de assistente técnico.

4. O art. 95, p.u., do CPC/2015 estabelece que os honorários do perito devem ser rateados entre as partes quando a perícia for requerida por ambas. Embora se reconheça margem de discricionariedade ao magistrado, esta deve ser exercida sob os princípios da isonomia, da cooperação e da paridade de armas.

5. A imposição unilateral do pagamento viola o equilíbrio processual, especialmente diante da ausência de justificativa legal ou fática que excepcione a regra do rateio, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

6. A aplicação subsidiária do CDC ao caso reforça a necessidade de equilíbrio na distribuição dos encargos processuais, preservando o acesso à prova técnica e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o rateio igualitário dos honorários periciais entre as partes.

Tese de julgamento
:

“1. É indevida a imposição unilateral do adiantamento de honorários periciais à parte que não requereu isoladamente a prova técnica.

2. Nos termos do art. 95, p.u., do CPC/2015, a prova pericial requerida por ambas as partes impõe o rateio proporcional do respectivo custo, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente justificadas.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035475-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NILO FRANCISCO WEBER

AGRAVADO:

ENCANTARE ENGENHARIA LTDA

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE NILO FRANCISCO WEBER, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, em sede de decisão de saneamento, determinou exclusivamente ao agravante o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a parte autora também tenha expressamente requerido a realização da prova técnica.

O agravante sustenta a afronta ao art. 95, parágrafo único, do CPC, alegando que a perícia foi requerida por ambas as partes, o que ensejaria o rateio das despesas, além de invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida.

Postula, com isso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de sustar a exigibilidade do depósito integral dos honorários periciais até o julgamento definitivo do recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 321014360.

Concedida à tutela recursal suspendendo a determinação do recolhimento das custas periciais.

Contrarrazões foram apresentadas no Id. 327372858, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia cinge-se à distribuição do ônus do adiantamento dos honorários periciais.

De acordo com os autos, a prova pericial foi requerida
expressamente por ambas as partes
, como se depreende da petição inicial (ID 185823605), da impugnação à contestação e contestação à reconvenção (ID 203212586) e da manifestação de especificação de provas (ID 207307700), por parte da autora, e, de igual modo, da contestação c/c reconvenção e da manifestação de provas do próprio agravante.

Colaciono a fim de evitar impugnações, a petição do réu/agravando:

Ato continuo em sua petição, ainda assim pontua:

“
7 – DO ASSISTENTE TÉCNICO E DAS RESSALVAS Por oportuno, a autora indica como assistente técnico o(a) Engenheiro(a) Civil FRANCISCO KENNEDY GOMES LIMA, inscrito(a) no CREA/UF no 58191, que acompanhará a perícia, participando das diligências, elaborando parecer técnico e prestando todos os esclarecimentos necessários. A autora reserva-se o direito de apresentar quesitos complementares, caso surjam novos elementos de fato ou de prova durante o desenvolvimento da perícia, bem como de manifestarse sobre o laudo pericial após sua juntada aos autos, nos termos do artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil. Coloca-se, ainda, à disposição do perito nomeado para apresentar quaisquer documentos, plantas, medições e informações técnicas que este julgue necessários à adequada compreensão do objeto periciado e à fiel reconstrução dos fatos controvertidos.

Termos em que Pede Deferimento. Lucas do Rio Verde/MT 09 de outubro de 2025.

Tathiane Dalla Vecchia OAB/MT 21377

Ora, a parte ré aduz que não requer a perícia técnica, entretanto, apresentar quesitos para sua realização, inclusive antes do pronunciamento judicial, caracteriza não expressamente, mas tacitamente o seu aceite.

Agora em análise técnica jurídica, o art. 95, parágrafo único, do CPC, dispõe com clareza que, sendo a perícia requerida por ambas as partes, o juiz determinar o
rateio do pagamento dos honorários periciais de forma proporcional
. Embora a norma atribua discricionariedade ao magistrado, esta deve ser exercida sob os princípios da razoabilidade, da paridade de armas e da isonomia processual.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que,
havendo requerimento comum da perícia, impõe-se o rateio do respectivo custo
, salvo em situações excepcionais ou justificadas, o que não se verifica no caso dos autos.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS . PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE QUE REQUER A PRODUÇÃO DA PROVA.
1. Consoante o disposto no art . 95 do CPC/2015, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a prova for determinada de ofício ou postulada por ambas as partes
.
2. In casu, a perícia foi pedida pela parte autora. Assim, à ela incumbe o pagamento dos honorários periciais, a serem suportados pelo Estado, já que beneficiária da gratuidade judiciária . 3. A inversão do ônus da prova ou a modificação da distribuição do ônus da prova não transfere a obrigação de pagamento das despesas da perícia que foi requerida pela parte contrária. Precedentes do e. STJ e deste e . tribunal de Justiça.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (TJ-RS - AI: 70084227115 RS, Relator.: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2020)

A manutenção da decisão que impõe, de forma exclusiva, ao agravante o custeio integral dos honorários do perito
viola o equilíbrio processual e impõe ônus desproporcional à parte
, especialmente quando se trata de perícia técnica relevante ao deslinde da controvérsia e requerida também pela parte autora.

Destaco, ainda, que a aplicação subsidiária dos princípios consumeristas ao caso, conforme já reconhecido em decisão anterior no próprio processo, reforça a necessidade de moderação e equilíbrio na distribuição dos encargos processuais, sobretudo quando podem afetar o acesso à prova técnica e à ampla defesa.

Assim, é de rigor a
reforma da decisão agravada
, para que o custeio da prova pericial seja repartido entre as partes, nos termos do art. 95, parágrafo único, do CPC.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão de origem e determinar que

os honorários periciais sejam rateados igualmente entre as partes litigantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026